Tribunal: TJMT
Processo: 0016929-61.2015.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0016929-61.2015.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Saúde]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ORIEDE CLEUNICE PASCHOAL - CPF: 474.089.361-49 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), L. G. P. D. S. - CPF: 050.552.341-80 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo parcial provimento do recurso.

E M E N T A

Recurso inominado:

0016929-61.2015.811.0015

Origem:

QUINTA VARA Cível dA COMARCA De SINOP

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE SINOP

Recorrido(s):

LUIZ GABRIEL PASCHOAL DOS SANTOS, REPRESENTADO POR SUA GENITORA ORIEDE CLEUNICE PASCHOAL

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

04/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ADOLESCENTE REPRESENTADO – DIAGNÓSTICO DE AUTISMO ASSOCIADO A COMPORTAMENTO HIPERATIVO – CID F.72, F. 80, F.84, – ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR – NECESSIDADE DE USO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS – PLEITO DE FORNECIMENTO PELO ENTE PÚBLICO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO PARA FORNECIMENTO DAS FRALDAS DESCARTÁVEIS – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO –DIREITO À SAÚDE – AMPLA INTERPRETAÇÃO – TUTELA DA SAÚDE E VIDA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – USO DE FRALDAS POR INDICAÇÃO MÉDICA DECORRENTE DE MOLÉSTIA GRAVE – DEVER CONSTITUCIONAL DO ENTE PÚBLICO – CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE –– DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMERO GRAU – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Cumpre a todos os entes públicos, solidariamente, assegurar a todos os cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional do artigo 196.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “o direito assegurado no artigo 196 da Constituição Federal tem amplo alcance, pois envolve princípios e direitos fundamentais, como dignidade da pessoa humana, vida e saúde, que podem ser concretizados por meio de diferentes atos, a exemplo do fornecimento de insumos (cadeira de rodas e de banho, fraldas geriátricas, leite especial, óculos), desde que prescritos por médico habilitado e com o intuito de proporcionar melhor qualidade de vida para o paciente”.

Diante da comprovação de que o adolescente foi acometido de moléstia grave, a qual lhe impôs a necessidade do uso de fraldas descartáveis, conforme recomendação médica, bem como diante da comprovação da hipossuficiência, por se tratar de pessoa carente assistida pela Defensoria Pública, de rigor a responsabilização do ente público para custear o necessário.

Na seara dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. O acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau, não exige recolhimento de custas e a sentença não fixará honorários advocatícios, de modo que deve ser extirpada tal fixação da sentença de primeiro grau.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo Município de Sinop contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual confirmou os termos da liminar e, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e a condenou, solidariamente com o Estado de Mato Grosso, a fornecer, mensalmente, 150 (cento e cinquenta) unidades de fraldas descartáveis (tamanho G) à parte promovente Luiz Gabriel Paschoal dos Santos, nos termos do receituário médico, enquanto necessário e, julgou improcedentes aos pedidos de disponibilização de outros procedimentos, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, determine que os requeridos disponibilizem ao requerente Luiz Gabriel Pachoal dos Santos, fraldas descartáveis adulto, tamanho G, 150 unidades/mês, enquanto o mesmo necessitar, confirmando em parte a liminar concedida as fls.17/20 e excluindo a multa diária imposta. Por outro lado, em razão da ausência de elementos probatórios, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de disponibilização de outros procedimentos. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Indefiro o pedido de ressarcimento, vez que a compensação entre o Estado e o Município por eventuais valores despendidos em razão da presente demanda deve ser discutida em ação própria, de forma administrativa ou judicial. Deixo de condenar os requeridos nas custas processuais, ante o disposto no item 2.14.5 da CNGC3 “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4°, parágrafo do Provimento 27/04-CM”.

No que se refere aos honorários de sucumbência, estes não são cabíveis em relação ao Estado de Mato Grosso, eis que se configura instituto da confusão entre credor e devedor. Contudo, condeno o Município de Sinop ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3°, do Código de Processo Civil, a serem revertidos ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

O Município de Sinop, nas razões do recurso, alegou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que o fornecimento de fraldas descartáveis adulto não se trata de atenção básica à saúde ou procedimentos emergenciais, uma vez que compete ao Município prestar à população consultas médicas em especialidades básicas, entre outros procedimentos do Programa de Saúde Familiar. Alegou que diante do princípio da legalidade e da reserva do possível, a Administração Pública só pode fazer o que lhe é determinado por lei e de acordo com a disponibilidade financeira do Município.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão contra si, pois não é responsável para fornecer as fraldas descartáveis requeridas pela parte promovente e, alternativamente, excluir sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente, com pedido de desprovimento do recurso.

Não houve contrarrazões pela parte promovida Estado de Mato Grosso.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça, conforme ID n° 7571247.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal se manifestou no Id. n° 27061028 ratificando o parecer do Procurador de Justiça (Id. 1935515) que pugnou pelo parcial provimento do recurso apenas no tocante à exclusão dos honorários fixados em favor da Defensoria Pública.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de condenação do Município e do Estado a fornecerem fraldas descartáveis à parte promovente, adolescente, portador do quadro de autismo associado a comportamento hiperativo – CID F.72, F. 80, F.84, que lhe causou atraso no desenvolvimento neuropsicomotor associado com déficit de aprendizado, ensejando o uso de fraldas requeridas e negado pelos entes públicos. O Município Recorrente pretende a improcedência em relação a si, por entender que a obrigação é do Estado de Mato Grosso e, alternativamente, a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

No que se refere à responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, tenho que é irreparável, porquanto decorre de obrigação constitucional solidária dos entes públicos.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional. Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, a disponibilização de consulta especializada e cirurgia necessários ao tratamento de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade.

Assim, diante da comprovação de que o adolescente é acometido de moléstia grave, a qual lhe impôs a necessidade do uso de fraldas descartáveis, conforme recomendação médica, bem como diante da comprovação da hipossuficiência, por se tratar de pessoa carente assistida pela Defensoria Pública, de rigor a responsabilização do ente público para custear o necessário.

A prova produzida pela parte promovente comprova a patologia que o acomete é congênita, com necessidade de supervisão e sem condições de vida independente permanentemente, necessitando de uso continuo de fraldas descartáveis, conforme receituários médicos (Id. 1677813) como necessário para a manutenção da sua saúde. Aliás, ainda que as fraldas não sejam destinadas ao tratamento direto da doença, destina-se a amenizar seus efeitos colaterais, propiciando maior dignidade e, indiretamente, evitando riscos à saúde e proporcionando uma qualidade e vida digna.

É importante considerar que o uso de fraldas diante da condição da saúde do paciente torna esse insumo primordial para a qualidade de vida e para evitar patologias secundárias. Destaco que cumpre a todos os entes públicos, solidariamente, assegurar a todos os cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional do artigo 196.

Outrossim, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “o direito assegurado no artigo 196 da Constituição Federal tem amplo alcance, pois envolve princípios e direitos fundamentais, como dignidade da pessoa humana, vida e saúde, que podem ser concretizados por meio de diferentes atos, a exemplo do fornecimento de insumos (cadeira de rodas e de banho, fraldas geriátricas, leite especial, óculos), desde que prescritos por médico habilitado e com o intuito de proporcionar melhor qualidade de vida para o paciente”.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SAÚDE. PACIENTE COM TETRAPLEGIA. CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA E GUINCHO ELÉTRICO PORTÁTIL. DIREITO.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2. A Primeira Seção desta Corte de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.657.156/RJ, consolidou o entendimento de que o poder público tem a obrigação de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que preenchidos cumulativamente determinados requisitos, os quais devem ser exigidos somente para os processos distribuídos após a conclusão do julgamento do recurso repetitivo, hipóteses dos autos.

3.
O direito assegurado no art. 196 da Constituição Federal tem amplo alcance, pois envolve princípios e direitos fundamentais, como dignidade da pessoa humana, vida e saúde, que podem ser concretizados por meio de diferentes atos, a exemplo do fornecimento de insumos (cadeira de rodas e de banho, fraldas geriátricas, leite especial, óculos), desde que prescritos por médico habilitado e com o intuito de proporcionar melhor qualidade de vida para o paciente.

4. Hipótese em que o profissional médico atestou a necessidade dos insumos pleiteados - (cadeira motorizada de rodas e guincho elétrico), tendo sido o paciente submetido a perícia técnica, cujo laudo ratificou a imprescindibilidade dos equipamentos para assegurar uma vida digna à parte autora e evitar o agravamento do seu quadro de saúde, que apresenta úlcera de pressão na região sacral, coccigea e trocantérica.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1498607/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 06/12/2019)

Aliás, a tese de violação aos princípios orçamentários, reserva do possível e isonomia não se sustenta, uma vez que o direito à saúde e, via de consequência, o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro, pois a vida é o princípio primeiro que dá fundamento ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que não há dignidade sem vida.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à dignidade e à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno, razão pela qual de rigor a manutenção da sentença nesse aspecto.

Entretanto, entendo que o recurso interposto pela parte promovida, Município de Sinop, deve ser parcialmente provido para excluir a fixação de honorários advocatícios, por se tratar de condenação incabível.

Na seara dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. O acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau, não exige recolhimento de custas e a sentença não fixará honorários advocatícios, de modo que deve ser extirpada tal fixação da sentença de primeiro grau.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir a fixação de honorários advocatícios, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020